Tribunal: TJBA
Processo: 0005784-84.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005784-84.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Francisco Bispo dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM IRDR. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos de mandado de segurança impetrado por Francisco Bispo dos Santos, no qual foi reconhecido o direito ao recebimento de auxílio-transporte, em observância à tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O agravante sustenta a ocorrência de coisa julgada material e litispendência em razão da existência de ação ordinária anterior, na qual teria sido reconhecida a prescrição do direito pleiteado relativamente ao mesmo período, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação da parte impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de litispendência e coisa julgada, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, pode ser conhecida como fundamento apto à modificação do julgado; (ii) estabelecer se a decisão concessiva da segurança observou adequadamente a tese vinculante fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; e (iii) determinar se a impetração do mandado de segurança configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à apresentação de teses inéditas. O Estado da Bahia somente suscitou as alegações de litispendência, coisa julgada e litigância de má-fé após a prolação da decisão concessiva da segurança, em sede de embargos declaratórios, configurando indevida inovação recursal. A natureza de ordem pública da coisa julgada não afasta os limites objetivos dos embargos de declaração nem autoriza sua utilização como sucedâneo recursal para introdução tardia de fundamentos não submetidos anteriormente ao contraditório. A decisão agravada observou integralmente a tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que reconheceu o direito dos policiais militares ao recebimento de auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019. O precedente vinculante assentou que a ausência de regulamentação estatal não impede a concretização de direito previsto em lei, devendo o pagamento do auxílio-transporte observar, por analogia, os critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 6.192/97. A observância do IRDR atende aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, impondo-se aos órgãos fracionários do Tribunal, conforme art. 985 do CPC. O ajuizamento do mandado de segurança fundado em tese posteriormente consolidada em precedente vinculante não caracteriza abuso processual nem litigância de má-fé. O exercício regular do direito de ação não pode ser convertido em conduta ilícita apenas por contrariar os interesses da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005784-84.2016.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado FRANCISCO BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S